Tribunal: TJDFT
Processo: 0737208-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO CAUSALIDADE.
1. Aplica-se o princípio da causalidade para a condenação de custas processuais e de honorários advocatícios nos processos extintos sem resolução do mérito.
2. Uma vez extinta a ação monitória sem julgamento do mérito, em razão da inadequação da via eleita, deve a parte autora ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.
3. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva, perfeitamente aplicável quando extinto o processo sem julgamento do mérito, em razão da inadequação da via eleita.
4. Recurso conhecido e desprovido.